Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que, caso queira, emita seu valioso parecer. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator